Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O SINDIRETA acostou comprovantes quanto aos depósitos realizados para adimplir os honorários sucumbenciais e da multa devidos ao DISTRITO FEDERAL (ID: 77384646). Instado, o DF pediu a transferência do valor e requereu a complementação do crédito (ID: 78607024). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-JURÍDICO, PIX (CNPJ): 04.117.005/0001-50. Intime-se o SINDIRETA para efetuar o pagamento do saldo remanescente, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL ao ID:78607024. Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR